Tribunal: TJPA
Processo: 0810697-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810697-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANE TAVARES BENTES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/96. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. IMPENHORABILIDADE VALORES DA CONTA CORRENTE ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.366.721/BA), firmou o entendimento de que o magistrado que preside a ação de improbidade, desde que de forma fundamentada, pode decretar a indisponibilidade cautelar de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos.

2 - No presente caso, dos documentos juntados nos autos, constata-se fortes indícios da veracidade dos fatos narrados na inicial da Ação Civil Pública, com depoimentos de servidores e documentos que demonstram que a agravante, como Prefeita do Município de Almerim, utilizava guardas civis municipais para que realizassem a vigilância de sua residência particular e, eventualmente, sua segurança pessoal.

3 - Quanto a alegação de que a decisão esgota o objeto da ação, não assiste razão, considerando que o objetivo da ação de improbidade é responsabilizar os agentes de atos de improbidade administrativa, conforme prevê o art. 12 da referida Lei, podendo ser aplicado outras sanções, além da perda de bens. Portanto, a presente demanda não se confunde com ação de ressarcimento ao erário, para se entender que fora esgotado seu objeto apenas com a indisponibilidade de bens.

4 – Por fim, como já consignado quando da análise do pedido liminar, razão assiste à agravante quanto a impossibilidade da medida cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na Lei Nº 8.429/92, recair sobre verbas menores de 40 salários mínimos. Embora a norma refira-se apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao dispositivo legal, a fim de estender a impenhorabilidade também a conta-corrente e fundos de investimentos. (REsp n. 1.710.162/RS)

5- Logo, a decisão ora atacada merece parcial reforma, considerando que demonstrado que houve determinação de bloqueio de forma indiscriminada, sem observância ao disposto no art. 833, IV e X do CPC/2015, devendo ser liberados os valores constritos que não superem o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

6– Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, Comarca de Belém,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09

de agosto

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
ADRIANE TAVARES BENTES
contra a r. decisão do juízo da Vara Única de Almerim que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800406-14.2020.8.14.0004, interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

(...)

Assim, demonstrada a aparência do direito alegado na inicial, no que se refere ao ato de improbidade, e, sendo presumido o perigo da demora, merece acolhida o requerimento de indisponibilidade de bens da demandada, uma vez que, repita-se, o Ministério Público apresentou indícios suficientes da materialidade e da autoria dos atos de improbidade administrativa descritos na inicial, notadamente em face da vasta documentação carreadas aos autos, dando conta de que a gestora municipal utiliza há anos servidores públicos municipais para realizar serviços particulares, completamente alheios ao interesse público.

Posto isso,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR
pleiteada para
DETERMINAR a indisponibilidade de bens de

Adriane Tavares Bentes Sadala
suficientes à garantia do ressarcimento do prejuízo ao erário e de eventual multa civil, no montante de
R$ 1.583.923,08 (um milhão, quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e oito centavos)
, correspondentes tanto ao ressarcimento do prejuízo ao erário, cujo valor é de supostamente R$ 395.980,77 (trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), referente aos salários dos servidores públicos, como o valor de eventual multa civil aplicada, cujo montante pode alcançar a quantia de R$ 1.187.942,31 (um milhão, cento e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos, referente ao triplo do prejuízo ao erário.

Determino, ainda:

a) Inscrição da requerida no sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), para o bloqueio dos bens imóveis registrados, com a expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Almeirim, Monte Dourado, Belém e Macapá para cumprimento da medida;

b) Inscrição de restrições de alienação dos veículos de propriedade da requerida, por intermédio do sistema RENAJUD;

c) Bloqueio de seus ativos financeiros, em contas bancárias e poupanças, mediante o sistema SISBAJUD, cujo comprovante ficará sob sigilo.

d) Expedição de ofícios aos CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS de ALMEIRIM, MONTE DOURADO e BELÉM, para que informem acerca de possível registro de propriedade de bens imóveis em nome da requerida e, em caso positivo, que procedam, imediatamente e no mesmo ato, à averbação da ordem judicial gravando tais bens;

e) sem prejuízo, requer igualmente seja oficiado à Corregedoria-Geral de Justiça solicitando-lhe a publicação de comunicado endereçado a todas as Circunscrições Imobiliárias (exceto as mencionadas) para que informem se existem bens imóveis em nome da ré;

NOTIFIQUE-SE a demandada para apresentar manifestação por escrito em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, parágrafo 7º, da Lei nº. 8.429/92.

Após, venham os autos para decisão no que tange ao recebimento da peça inicial, consoante dispõem os §§ 8º e 9º do art. 17 da Lei 8.429/92.

Dê-se ciência ao MP desta decisão.

MANTENHO O SIGILO
,
até que sobrevenha resposta a ordem de penhora via SISBAJUD.

Cumpra-se.

Almeirim/PA, 14 de setembro de 2020.

Inconformado a requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando em síntese, a ausência de fundamentação para decretação da indisponibilidade de bens, pois ausente o
periculum in mora,
pois não haveria demonstração da ocorrência de danos ao erário público, bem como, não existe evidência de que a agravante estaria dilapidando o seu patrimônio para ensejar medida de indisponibilidade de bens.

Sustenta ainda, a impossibilidade de deferimento de liminar que esgote o objeto da ação, considerando que teria determinado o bloqueio de R$ 1.583,923,08 (um milhão, quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e oito centavos).

Por fim, subsidiariamente, alega a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente que não ultrapassem 40 salários, conforme precedentes do STJ. Afirmou que devido a decisão de indisponibilidade teve valores imprescindíveis para o seu sustento e de sua família bloqueados, valores de natureza alimentar, o que seria vedado pelo art. 833, do CPC.

Aduz que, independente da origem do dinheiro, se proveniente de salário ou não, é permitido ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, desde que respeitado o patamar de até 40 salários mínimos.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão que deferiu a indisponibilidade de bens, para que seja realizado o desbloqueio da conta corrente da agravante, pois se trata de conta em que recebe seu salário. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a distribuição por sorteio.

Em sede de cognição sumária, deferi parcialmente o efeito suspensivo ativo, para determinar somente o desbloqueio dos valores constritos inferiores a 40 salários mínimos, na conta corrente da agravante, respeitando o teor do art. 833, X do CPC, devendo o juízo
a quo
realizar todas as providências necessárias, via BACENJUD e Banco Central, mantendo os demais termos da decisão liminar recorrida.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID nº 4514616.

O Ministério Público de Segundo Grau, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja determinado a liberação dos valores bloqueados via SISBA/JUD em nome da agravante em sua conta corrente, até o limite de quarenta salários mínimos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a sua análise.

Preliminarmente, pontuo que em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Acerca da indisponibilidade de bens no bojo da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, vejamos o que diz a legislação:

Lei 8.429/92.

Art. 7°
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Da leitura do dispositivo infere-se que a indisponibilidade de bens se dá de forma cautelar, em prol do interesse público, buscando garantir que ao final da ação existam bens suficientes para o integral ressarcimento do dano causado ao erário.

A jurisprudência pátria aponta no sentido de que, nessa fase inicial, deve ser priorizado o interesse público no desenvolvimento do próprio processo para a detida apuração dos fatos e aplicação da lei pela simples presença de meros indícios de atos de improbidade administrativa, como demonstrados ao norte.

Dos documentos juntados nos autos, constata-se fortes indícios da veracidade dos fatos narrados na inicial da Ação Civil Pública, com depoimentos de servidores e documentos que demonstram que a agravante, como Prefeita do Município de Almerim utilizava guardas civis municipais para que realizassem a vigilância de sua residência particular e, eventualmente, sua segurança pessoal.

Portanto, a priori, a conduta descrita pelo Ministério Público afigura-se suficiente para ensejar a medida liminar de indisponibilidade de bens do agravante, considerando a relevância do direito tutelado em conjunto com o intuito acautelatório de assegurar o ressarcimento do dano em favor do erário em caso de eventual procedência da ação, garantindo a efetividade da decisão jurisdicional e minimizando os prejuízos da administração e da coletividade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.366.721/BA),
firmou o entendimento de que o magistrado que preside a ação de improbidade, desde que de forma fundamentada,
pode decretar a indisponibilidade cautelar de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos ímprobos - como no caso vertente -, estando o periculum in mora implícito no comando legal que rege a matéria.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1504360/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 20/06/2017)

(...) IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS
. ART. 7º DA LEI 8.429/1992.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO
.
MATÉRIA PACIFICADA
. JULGADO DA PRIMEIRA SEÇÃO/STJ. RESP 1.319.515/ES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 1. A
Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei 8.429/1992,
a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição Precedente
: REsp 1319515/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 21/09/2012. (...). (AgRg nos EREsp 1315092 RJ 2012/0147498-0, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, julgado em 22/05/2013).

DECRETO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESDOBRAMENTOS CÍVEIS DA OPERAÇÃO PUBLICANO. RECEITA ESTADUAL. DECRETO CAUTELAR DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA. ÍNDICIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPLEXO ESQUEMA DE SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTÁRIOS E LAVAGEM DE ATIVOS, QUE GERARAM A UM SÓ TEMPO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE AGENTES PÚBLICOS E VULTUOSO PREJUÍZO AO ERÁRIO DO ESTADO, EM DECORRÊNCIA DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. PERICULUM IN MORA.PRESUNÇÃO.
1. Uma vez presente a fumaça do bom direito consubstanciado na prática de ato ímprobo, a decretação da indisponibilidade de bens do agravante era medida impositiva, com intuito resguardar o ressarcimento ao Erário, nos termos do art. 7º e parágrafo único da Lei nº 8.429 /1992.2. A medida constritiva de indisponibilidade de bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, pois o periculum in mora é presumido pela mera existência de fundados indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1506301-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Nilson Mizuta - Unânime - - J. 09.08.2016)

Quanto a alegação de que a decisão esgota o objeto da ação, não assiste razão, considerando que o objetivo da ação de improbidade é responsabilizar os agentes de atos de improbidade administrativa, conforme prevê o art. 12 da referida Lei, podendo ser aplicado outras sanções, além da perda de bens. Portanto, a presente demanda não se confunde com ação de ressarcimento ao erário, para se entender que fora esgotado seu objeto apenas com a indisponibilidade de bens.

Contudo, como já consignado na decisão liminar, razão assiste à agravante quanto a impossibilidade da medida cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na Lei Nº 8.429/92, recair sobre verbas menores de 40 salários mínimos.

Vejamos o que dispõe o art. 833, X, do CPC:

"São impenhoráveis:

[...] a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Embora a norma refira-se apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao dispositivo legal, a fim de estender a impenhorabilidade também a conta-corrente e fundos de investimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA-CORRENTE E FUNDOS DE INVESTIMENTO. ART. 833, X, DO CPC. "Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que 'é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda' (EREsp n. 1.330.567/RS, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014)" (REsp n. 1.710.162/RS, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 15-3-2018).

Assim, independente da origem do dinheiro, se proveniente de salário ou não, é permitido ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, desde que respeitado o patamar de até 40 salários mínimos. Frisa-se, por oportuno, que tal proteção somente poderá ser desconstituída em casos excepcionalíssimos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TOGADO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITADOS JUNTO À CONTA BANCÁRIA DA INSURGENTE. IRRESIGNAÇÃO DESTA. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISAO PUBLICADA EM 11-7-18. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. POSICIONAMENTO HODIERNO REPLICADO PELA CORTE DA CIDADANIA QUE CONFERIU INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO INCISO X DO ART. 649 DO CPC/1973 (CORRESPONDENTE AO ART. 833, INCISO X, DO NOVO CPC). POSSIBILIDADE DE O DEVEDOR POUPAR VALORES SOB A REGRA DA IMPENHORABILIDADE NO PATAMAR DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS, SEJAM ELES DEPOSITADOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA, CONTA-CORRENTE, FUNDOS DE INVESTIMENTO OU GUARDADOS EM PAPEL-MOEDA. CASO CONCRETO. SOBRA SALARIAL ENCONTRADA NA CONTA BANCÁRIA DA IRRESIGNADA QUE NÃO ULTRAPASSA QUARENTA VEZES O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA CONSTRIÇÃO PECUNIÁRIA. IMPERATIVA APLICAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SOBRE O VALOR TOTAL BLOQUEADO. AUTORIZAÇÃO DE DESBLOQUEIO DA IMPORTÂNCIA CONSTRITA COM A DETERMINAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS À CONCRETIZAÇÃO DA MEDIDA A CARGO DO TOGADO DE ORIGEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO VERGASTADA E DA CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO PRIMEIRO GRAU. REBELDIA PARCIALMENTE ALBERGADA (TJSC - Agravo de Instrumento n. 4019041-12.2018.8.24.0000, de São Bento do Sul, rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 9-10-2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITADOS VIA BANCENJUD. RECURSO DO BANCO EXEQUENTE. SUSTENTADA A VALIDADE DA PENHORA DOS VALORES DEPOSITADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A CONTA CORRENTE, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE POUPAR. TESE REJEITADA. ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECE A IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DE VALORES ATÉ O MONTANTE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS PERTENCENTES AO DEVEDOR. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC Agravo de Instrumento n. 4020450-86.2019.8.24.0000, de Palhoça, rel. Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 5-12-2019).

Nesse mesmo sentido, este Eg. TJPA:

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO N° 0810605- 44.2019.8.14.0000 AGRAVANTE: JOSE NILTON DE MEDEIROS ADVOGADO: FELIPE BENEDIK JUNIOR- OAB/PA 26.164-B AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PROMOTOR: ALAN PIERRE CHAVES ROCHA PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPENHORABILIDADE VALORES DA CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a liberação parcial dos valores bloqueados via BACEN/JUD em nome do agravante, até o limite de quarenta salários mínimos. (3875715, 3875715, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-04)

Logo, a decisão ora atacada merece parcial reforma, considerando que demonstrado que houve determinação de bloqueio de forma indiscriminada, sem observância ao disposto no art. 833, IV e X do CPC/2015, devendo ser liberados os valores constritos que não superem o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar o desbloqueio dos valores constritos inferiores a 40 salários mínimos, na conta corrente da agravante, respeitando o teor do art. 833, X do CPC, mantida a decisão quanto aos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 09

de agosto

de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2021